Tribunal: STF
Processo: Rcl 54309
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta pelo município de Madalena/CE contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral, visando garantir a autoridade das decisões proferidas por esta CORTE nas ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 275 (de minha relatoria, julgada) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 



    Na inicial, o município reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 1/3):



    ERIVAN PEREIRA DA SILVA ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa J A VIANA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, com vistas a percepção de verbas rescisórias não pagas voluntariamente pelo empregador por ocasião da dispensa imotivada do empregado.



    A reclamação trabalhista em questão foi registrada sob o nº 0000300-74.2017.5.07.0024 e distribuída ao juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral - 7ª Região.



    Percorrido todo o iter processual, a reclamação foi julgada procedente em parte e a reclamada condenada a pagar a quantia de R$ 8.987,50 (oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).



    Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o trabalhador não logrou êxito em identificar bens penhoráveis em nome da empresa devedora, inclusive mostrando-se infrutífera a busca por ativos financeiros via sistema BACENJUD.



    Nesse cenário, o credor identificou que o Município de Madalena, que ora propõe a presente Reclamação Constitucional, havia inscrito em restos a pagar, referente ao exercício de 2016, o valor de R$ 42.735,97 (quarenta e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), em favor da empresa devedora J A VIANA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, pela prestação do serviço de pintura de meio-fio, capinação de sarjeta e roçagem de terrenos na sede do município e distritos.



    Diante da informação, o MM Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Sobral determinou ao Município de Madalena que procedesse ao imediato bloqueio dos valores decorrentes de contrato mantido com a empresa J A VIANA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, depositando a importância retida em conta judicial à disposição deste Juízo.



    Como se vê, a relação jurídica trabalhista envolve apenas a empresa J A VIANA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA e ERIVAN PEREIRA DA SILVA, não tendo o Município de Madalena sequer integrado a lide na seara trabalhista.



    Note, Excelência, que além de não figurar em quaisquer dos polos da relação trabalhista em questão (material ou processual), a determinação judicial de bloqueio e transferência de valores devidos à empresa J A VIANA CONSTRUÇÕES E TRASPORTES LTDA em favor de conta judicial à disposição da Justiça do Trabalho revela verdadeira execução sumária contra a Fazenda Pública, sem que a ela seja oportunizada ampla defesa e contraditório, além de ferir de morte a regra inserta no art. 100, da Lei Fundamental da República, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios.



    A situação atual, portanto, é de iminente bloqueio nas contas do Município de Madalena/CE, sem direito à ampla defesa e ao contraditório, e ainda, sem a natural observância da ordem cronológica de apresentação dos precatórios.



    Cumpre observar, neste ponto, que esta Excelsa Corte, em controle abstrato de constitucionalidade exercido no bojo da ADPF nº 275, confirmou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, nos termos do voto do Relator, a partir do Precedente fixado na ADPF 387. 



    Da mesma forma, pronunciou-se esta Excelsa Corte no julgamento da ADPF nº 485, oportunidade em que restou fixada a seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 



     Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, pede seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal manifestada nas ADPF’s 485, 275 e 387, cassando-se a decisão monocrática ora impugnada. (fl. 12). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 ( Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal ), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nas ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 4/2/2021), ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/7/2017). 



    Na hipótese dos autos, assiste razão ao município de Madalena. 



    O Juízo Reclamado proferiu o seguinte despacho (doc. 10, fls. 19/23) 



    Em 11/02/2022, através do despacho ID. 5269151, foi determinado oficiar ao Município de Madalena para informar se ainda existem valores a serem repassados à empresa J A VIANA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA -ME, CNPJ n° 13.610.376/0001-60, e em caso positivo que bloqueio desde já o valor devido na presente execução, devendo os valores ficarem a disposição desta 1ª VT de Sobral.



    Em 17/5/2022, o exequente apresentou manifestação ID. 2bdbb30, pugnando penhora do valor de R$ 42.735,97 (quarenta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos) para satisfação do crédito exequendo do reclamante, e o valor remanescente permaneça para a satisfação do crédito de outras ações trabalhistas contra a mesma executada.



    Em 06/04/2022, através da petição ID. 386575c, o Município de Madalena admite que existe resto a pagar a J A VIANA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA, no valor de R$42.735,97. 



    Alega que o STF, no julgamento da ADPF nº 485, fixou tese de que verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devdiso em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF).



    Pois bem.



    (...)



    No caso, contudo, o juízo não procedeu à bloqueio, penhora e /ou sequestro de numerário do Ente Municipal e, sim, que o Município disponibilize em favor da presente execução créditos que o Município tenha em favor da executada VIANA CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA -ME, CNPJ n° 13.610.376/0001-6.



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



     



    Ocorre, porém, que a linha de raciocínio adotada pela Autoridade Reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido nos paradigmas apontados como violados.



    No julgamento da ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020), esta CORTE proferiu decisão no sentido de que “verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. O Acórdão então proferido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 



    1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas.



    2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes.



    3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes.



    4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    (ADPF 485, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 7/12/2020).



    Já no julgamento da ADPF 275, de minha relatoria (julgada em 17/10/2018), esta CORTE reafirmou o precedente assentado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 25/10/2017), no sentido da impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Eis a ementa do Acórdão proferido na ADPF 275:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente.



    Conforme consignei em meu voto naquela ocasião, não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, a decisão impugnada naquela arguição afronta o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    No mesmo sentido, no julgamento da ADPF 664, de minha relatoria, esta CORTE julgou procedente o pedido nela formulado para declarar a inconstitucionalidade das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública. Nesse julgado, fiz as seguintes considerações: 



    A Jurisprudência da CORTE não admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. Além disso, as decisões impugnadas na presente arguição afrontam o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). 



    A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. 



    Conforme apreciado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento da ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese. 



    (…) 



    Portanto, não poderiam os Juízos trabalhistas, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente 



    No presente caso, o fato de o Juízo Reclamado determinar, ao município de Madalena, o bloqueio e o posterior depósito de valores, em tese, devidos à empresa executada perante à Autoridade Reclamada, para fins de pagamento de título judicial, caracteriza indevida ingerência judicial não somente sobre o fluxo de pagamentos do Reclamante, mas também impõe ao Ente Público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Há, portanto, evidente ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 



    Cumpre destacar, nesse sentido, o seguinte julgado da Primeira Turma:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLA A ADPF 485 E A ADPF 275 DECISÃO DETERMINANDO A RETENÇÃO DE VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO A PARTICULAR SEM SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. Na hipótese dos autos, o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de São Luís/MA expediu mandado de intimação em desfavor do Município de São Luís/MA, mediante o qual determinou o seguinte: expeça-se mandado de cumprimento ao MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS instando a autoridade competente a reter os valores referentes ao crédito que a primeira reclamada Intechne-Tecnologia de Informação Ltda possua em razão de contrato firmado com o ente público, no valor exato de R$ 11.970,95, devendo o montante retido ser depositado em conta judicial à disposição da 3ª Vara do Trabalho de São Luís para garantir o saldo remanescente da presente execução, com comprovação do cumprimento da ordem no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em favor do autor (doc. 7, fl. 1).



    2. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas, bem como ao preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF) e aos princípios da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF).



    3. Nessas circunstâncias, em que o Juízo reclamado determinou ao Município de São Luís/MA a retenção de valores devidos à empresa ré, em ação trabalhista, sob pena de multa diária, sem a submissão ao regime constitucional de precatórios, há evidente ofensa ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020).



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 41604 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26/10/2020)



    Na mesma linha, citem-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl 53.303, de minha relatoria, DJe de 13/5/2022; Rcl 38.487-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 7/7/2020; Rcl 39.267, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/10/2020; Rcl 39.585, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 7/8/2020; Rcl 39.766, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 19/8/2020; Rcl 39.937, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020; Rcl 41.653, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 16/11/2020; Rcl 41.792, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 2/3/2021. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassada a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Sobral - 7ª Região, nos autos do processo 0000300-74.2017.5.07.0024, em desrespeito aos precedentes firmados na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgada em 7/12/2020) e na ADPF 275 (de minha relatoria, julgada em 17/10/2018). 



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente